Tribunal: TJBA
Processo: 8004647-38.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004647-38.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ILKCA ALVES GRIMA ASSIS

Advogado(s)
:
MOANA ASSIS DASSIE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. COBRANÇA DE VALORES EM DESCOMPASSO COM COISA JULGADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consignação em pagamento e de indenização por danos morais.

2. A controvérsia originou-se da recusa do banco em receber o valor correto da dívida, previamente purificado por decisões judiciais transitadas em julgado, insistindo na cobrança de encargos de mora declarados indevidos e mantendo gravame de alienação fiduciária sobre veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça à apelada é devida; (ii) se a exigência de valor superior ao reconhecido judicialmente configura recusa injustificada a autorizar a ação consignatória; (iii) se a falha reiterada na prestação do serviço e a manutenção do gravame ensejam dano moral; e (iv) se as
astreintes
e os honorários advocatícios foram fixados com razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não foi elidida por prova em contrário, mantendo-se a gratuidade judiciária.

4. Configura recusa injustificada do credor (art. 335, I, do CC) a insistência na cobrança de montante que inclui encargos morais expressamente afastados por sentenças pretéritas transitadas em julgado.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC) e o descaso com comandos judiciais, somado ao impedimento de transferência do bem por gravame indevido, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

6. O quantum indenizatório (R$ 5.000,00) e as
astreintes
atendem aos princípios da proporcionalidade e da natureza pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exigência de valores em descompasso com decisão judicial transitada em julgado caracteriza recusa injustificada para fins de consignação em pagamento. 2. A manutenção indevida de gravame sobre veículo após a quitação dos valores incontroversos enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8004647-38.2023.8.05.0079, figurando, como Apelante, BANCO DO BRASIL SA e, como Apelada, ILKCA ALVES GRIMA ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça